Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008473-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), BENEVENUTA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.390.661-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR MAIS DE 5 ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo
487
, inciso
II
, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada de
Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis
(
MT) que
, nos autos da execução fiscal n.
1008473-73.2017.8.11.0003
ajuizada em face de
BENEVENUTA FERREIRA DE SOUZA
,

reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo
487
, inciso
II
, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008473-73.2017.8.11.0003 ajuizada em face de
BENEVENUTA FERREIRA DE SOUZA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
24.10.2017
, a presente execução fiscal contra
BENEVENUTA FERREIRA DE SOUZA
.

Após o despacho inicial, datado de
1
6.5.2018

(Id.
329032867
), a Fazenda Pública tomou ciência expressa da primeira negativa de citação
via carta registrada com aviso de recebimento (AR)
em
3
1
.7.20
1
8
(Id.
329032874
)
.

Posteriormente, houve tentativa de citação por meio de oficial de Justiça, mas não obteve êxito (Id. 329032888).

Considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o Juízo de origem proferiu sentença em
24.9
.2025
,
reconhecendo a
ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo
487
, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação da parte executada –
31.7.2018
(Id. 329032874)
– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
3
1.7.2019
.

Após essa data –
3
1.7.2019

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
3
1.7.2024
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva citação da parte executada, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização da parte executada, assim como de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Embora a adesão a parcelamento constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do prazo prescricional, não consta, ao longo do executivo fiscal, qualquer informação da Fazenda Pública de que a parte executada tenha aderido
a
parcelamento, inexistindo elemento probatório que demonstre a ocorrência de causa suspensiva da prescrição.

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026